Tribunal: TJMT
Processo: 0008420-27.2008.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008420-27.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 04.235.334/0001-03 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (APELADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (APELADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (APELADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (ADVOGADO), RODRIGO SERGIO KULEVICZ - CPF: 775.429.401-04 (APELADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGO SERGIO KULEVICZ - CPF: 775.429.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL DOS EXECUTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente, sobretudo em casos de extinção do feito, diante da não localização de bens dos executados.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0008420-27.2008.8.11.0003, proposta em desfavor de
SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME e outros
, acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgou extinto o processo e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O apelante defende que a sentença recorrida contrariou o princípio da causalidade, ao condenar o exequente ao ônus da sucumbência.

Sustenta que
“a extinção pela prescrição intercorrente que favorece o ora Embargado, não é condizente com a justiça a condenação do exequente pelo insucesso na localização de bens do executado, que, a toda evidência, foi quem deu causa ao processo”
.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, invertendo o ônus da sucumbência, atribuindo-a aos executados.

Contrarrazões 215591482.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao acolher exceção de pré-executividade que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que os honorários devem ficar a cargo do executado, em atenção ao princípio da causalidade.

O Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Sem delongas, visualiza-se que a própria parte exequente manifestou-se pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que em 05/07/13 foi requerida a penhora on line (id. 37861859 - Pág. 17/8), contudo, não logrando a garantia da dívida até a presente data.

Assim, impõe-se a extinção do presente feito executivo.

Decido.

Posto isso,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Isento o exequente da obrigação de pagar as custas judiciais, com base no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico. Contudo, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, REDUZA-SE pela metade o valor dos honorários sucumbenciais.(...)”
(ID. 215591454)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta a causalidade em desfavor do devedor.

Acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça,
em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição.
É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

Em face do princípio da causalidade, não é cabível condenar a Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. (N.U 0005180-25.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Embora os executados aleguem, em sede de contrarrazões, que a exequente foi responsável pela extinção do feito, pois teria permanecido inerte, não é o que se observa dos autos, frente aos requerimentos do exequente para localização dos devedores e, após a citação dos mesmos, os pedidos e empenho na localização de bens:

26/06/2014
- Decisão que deferiu o pedido de bloqueio de ativos e consignou que os executados foram regularmente citados (ID. 215594811 - Pág. 4).

29/09/2014
- Pedido do exequente de busca pelo Sistema Renajud (ID. 215594818 - Pág. 15)

24/01/2018 - Determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens (ID. 215594839 - Pág. 1).

02/04/2018
- Certidão Bens não localizados (ID. 215594839 - Pág. 8).

23/05/2018
- Novo pedido do exequente de penhora online (ID. 215594843 - Pág. 1).

12/11/2018
- Bloqueio conta executada Roseane Aparecida Kulevicz (ID. 215594843 - Pág. 10/12).
19/11/2018
- Pedido de desbloqueio alegação de impenhorabilidade ID. 215594843 - Pág. 17/33), acolhido parcialmente (ID. 215594854 - Pág. 16/18)
27/11/2018
.

17/06/2019
- Pedido do exequente de penhora de créditos dos executados (ID. 215594854 - Pág. 27/31), deferido em parte pela decisão de ID. 215594866 em
11/05/2021
.

04/09/2023
- Oposição de exceção de pré-executividade (ID. 215591482).

Dessa forma, não é possível atribuir ao exequente, ora apelante, o ônus da sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecido pelo Juízo
a quo
se deu após o insucesso na localização de bens dos devedores.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e inverter o ônus da sucumbência, atribuindo-o aos executados, contudo afastando a redução do art 90, paragrafo 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024